Tribunal: TJDFT
Processo: 0719564-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0719564-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) FISCAL DA LEI: FRANCISCO CHAGAS FILHO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Indefiro o pleito do douto causídico, porquanto se trata de julgamento virtual. I BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2021 13:30:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator